Tribunal: TJDFT
Processo: 0743381-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743381-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOSE MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA DECISÃO 1. Os credores agravam contra capítulos da decisão da 4a Vara de Família de Brasília (Proc. 0736834-14.2018.8.07.0016 – ids 170748777; 172649417 EMD acolhidos em parte, sem efeito modificativo) que, em cumprimento de sentença de honorários advocatícios, indeferiu os pedidos de expedição de ofício ao IESA e INSS, de consulta ao CCS – Bacen, de bloqueio dos cartões de crédito do devedor e de suspensão da sua CNH, deferiu a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplentes e intimou os credores a indicar objetivamente bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão do feito (CPC 921). Trata-se, de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nas ProAfR nos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), que determinou a suspensão dos processos que versem sobre a definição se “com esteio no CPC 139, IV, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos”. Ainda que declarada constitucional a medida (ADI 5.941), a suspensão tem caráter impositivo e deve ser observada, sem prejuízo do prosseguimento da execução, salvo quanto às medidas atípicas. 2. Suspendo o presente recurso. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento dos REsp 1.955.539/SP e REsp 1.955.574 (Tema 1.137), informando imediatamente a este Relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 07/03/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR